Tribunal: TJMT
Processo: 1079781-68.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079781-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO GOMES DE MIRANDA - CPF: 486.698.301-91 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1079781-68.2023.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
JOÃO GOMES DE MIRANDA
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Data do Julgamento virtual:
23 a 29/09/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REAJUSTE SALARIAL INDEVIDO – LEI COMPLEMENTAR Nº 474/2019
–

CONFORMIDADE COM OS VALORES ESTABELECIDOS – PAGAMENTO RETROATIVO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em
que o reclamante sustenta que

é Servidor Público do Município de Cuiabá, na qual sustenta
a retificação da implementação do reajuste salarial concedido pela Lei Complementar Municipal nº 474/2019, bem como o recebimento dos valores suprimidos com os respectivos reflexos.

2.

O reajuste salarial objeto da ação é regulamentado pela LC 474/2019, que determinou alterações salariais dos profissionais do Município de Cuiabá e efeitos financeiros a partir de 01/2020.

3.

A norma traz em seu anexo único, a tabela dos valores alterados/reajustados dos vencimentos de cargos das carreiras municipais. Verifica-se que o valor do reajuste estabelecido leva em consideração a progressão de carreira do servidor.

4.

Pois bem.
A ficha financeira/2020 apresentada pelo requerido no id. 233894080 registra que o autor é servidor público municipal – agente municipal – 30 horas, classe B, Padrão X, e a partir de 05/2020 passou a receber como subsídio o valor de R$ 2.022,02, conforme o previsto na tabela anexa à norma complementar (ID.
233894079 – fls. 15-18).

5.

Observa-se que
o valor mencionado está em estrita conformidade com o Anexo III da LC nº 474/2019
, que estabelece tal montante para os servidores municipais inseridos na Classe B, Padrão X, 30 horas, logo, não há que se falar em retificação da implementação do reajuste eis que o valor foi estabelecido nos exatos termos da previsão legal.

6.

Além disso, os valores retroativos referentes ao período de janeiro a abril de 2020 foram pagos, conforme evidenciado pelas fichas financeiras, inexistindo qualquer pendência a ser liquidada pela Administração Pública.

7.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 474/2019 – CONFORMIDADE COM OS VALORES ESTABELECIDOS – PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Analisando os autos, verifico que o valor recebido pela Autora como subsídio, encontra-se em estrita conformidade com o Anexo III da LC nº 474/2019, que estabelece tal montante para os servidores municipais inseridos na Classe D, Padrão XII, 30 horas. Além disso, os valores retroativos referentes ao período de janeiro a abril de 2020 foram pagos, conforme evidenciado pelas fichas financeiras, inexistindo qualquer pendência a ser liquidada pela Administração Pública.

2. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1079860-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

8.

Ademais, já é consolidado o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, aumentar ou estabelecer novos critérios de vencimentos, uma vez que não possui função legislativa. Tal fundamentação está exposta na Súmula 339 do STF, bem como na jurisprudência do Tribunal Superior, in verbis:

“
Súmula 339. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”.

9.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024